Tribunal: STF
Processo: ARE 1547576
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso em face da deficiência na fundamentação da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação apresentada pelo recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional discutida é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, § 3º, da Constituição Federal exige que a parte recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 



    4. A jurisprudência do STF exige demonstração expressa e clara da repercussão geral, com argumentação suficiente sobre sua relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    5. A fundamentação apresentada pelo recorrente foi considerada deficiente, não atendendo aos requisitos constitucionais, legais e jurisprudenciais. 



    6. Mesmo em casos de repercussão geral presumida ou declarada em outro processo, é necessária fundamentação clara e explícita, não sendo suficiente a demonstração implícita ou genérica. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.